Tribunal: TJDFT
Processo: 0711608-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0711608-16.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LILIAN GONCALVES MARQUES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA, AMAGGI S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LILIAN GONCALVES MARQUES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de revisão de contrato por ela proposta em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e AMAGGI S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, concedeu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que as instituições financeiras, sobretudo o Banco de Brasília-BRB, não procedam a qualquer abatimento direto na conta bancária da parte autora, sob pena de multa a ser instituída por este juízo. (id 115087529 da ação principal n. 0702153-18.2022.8.07.0003) Intimada para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso (id 34543723), a agravante deixou transcorrer o prazo sem manifestação (certidão de id 35027389). É o relatório. Decido. O agravo não ultrapassa a barreira do conhecimento, em razão de sua manifesta intempestividade, porquanto fora interposto sem observância ao prazo previsto no §5o do art. 1.003 do Código de Processo Civil. Vejamos. Em consulta ao feito principal, n. 0702153-18.2022.8.07.0003, verifica-se que a decisão ora agravada foi proferida no dia 09/02/2022, disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 11/02/2022, e publicada no dia 14/02/2022, segunda-feira, conforme certidão de id 115350068. O prazo recursal, portanto, iniciou-se em 15/02/2022, no entanto, o presente agravo de instrumento somente fora interposto no dia 14/04/2022, quando já esgotado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. Registre-se que, intimada para se manifestar sobre a questão, a ora agravante manteve-se inerte, não apresentando qualquer justificativa para a interposição intempestiva do recurso. O prazo de interposição de recurso é peremptório, não admitindo modificação pela vontade das partes, exceto quando comprovada a impossibilidade de praticar o ato, o que, a toda evidência, não ocorreu na hipótese. Sobre o tema, colhem-se julgados desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA ANTES DA CITAÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. I. O prazo para interposição de agravo de instrumento contra decisão que concede tutela de urgência antes da citação é contado da data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a intimação for por oficial de justiça, nos termos dos artigos 231, inciso II, e 1.003, § 2o, do Código de Processo Civil. II. Em se tratando de intimação, "o prazo para cada um é contado individualmente", na esteira do que estabelece o artigo 231, § 2o, do Código de Processo Civil. III. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1316737, 07239676620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NA APELAÇAO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DECISAO MANTIDA. 1. É considerada realizada a intimação da parte com a consulta eletrônica da sentença por meio do sistema do PJe, consoante art. 5, §1o da Lei n. 11.419/2006 e art. 60 do Provimento 12/2017 do TJDFT. 2. Inicia-se o prazo de 15 dias para interposição do recurso a partir do primeiro dia útil seguinte à consulta eletrônica efetuada pelo advogado. 3. Intempestivo o recurso apresentado fora do prazo recursal, sendo o apelo, portanto, manifestamente inadmissível, conforme o disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1236141, 07052644620188070004, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, e com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em razão de sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo na origem. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 11 de maio de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator